Tribunal: TJSP
Processo: 1501339-49.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2018 e 2022 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF, Item no 2 – Ausência de comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título – Validade e eficácia dos atos após 19/12/2023, de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2018 e 2022 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF, Item no 2 – Ausência de comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título – Validade e eficácia dos atos após 19/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Extinção mantida. Recurso desprovido.